Tribunal: STF
Processo: RHC 64079
Classe: RHC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-06-09
Data de publicação: 1986-06-09

Ementa:
- ALEGADA CIRCUNSTANCIA DE A SENTENÇA DE PRONUNCIA HAVER SIDO
IMPULSIONADA PELO PEDIDO DE INFORMAÇÕES, EMANADO DO TRIBUNAL A
QUO, MESMO QUANDO PROCEDENTE, NÃO SERIA MOTIVO BASTANTE PARA TOLHER
OS EFEITOS DA MENCIONADA SENTENÇA, CORRETAMENTE RECONHECIDOS PELO
ACÓRDÃO RECORRIDO.